Tribunal: TJES
Processo: 5000269-33.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000269-33.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
RECORRIDO: DANIELA PEREIRA FIRME
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de restituição de quantia paga c/c indenização por danos morais proposta por Daniela Pereira Firme em face de CNK Administradora de Consórcio Ltda, ambos qualificados nos autos, sob os seguintes fundamentos: a) celebrou contrato de participação em grupo de consórcio imobiliário mediante a promessa de que seria contemplada no prazo de 06 (seis) meses após oferecimento de lance inicial; b) não sobreveio a contemplação prometida, surgindo cobranças de valores destoantes do montante da parcela avençada, sendo orientada pelos vendedores/intermediários a não pagar mencionados valores divergentes, por equivocados.

Entretanto, tal descumprimento ensejou a impossibilidade de participar dos sorteios, quando percebeu ter sido vítima de um golpe, sendo-lhe negada a pronta devolução dos valores pagos; c) diante do vício de consentimento e também da nulidade de cláusulas contratuais atentatórias ao sistema protetivo do consumidor, inclusive a que lhe impôs descontos de valores relacionados a multa, taxa de administração integral, e seguro, postulou a condenação da ré na restituição imediata e integral do montante despendido, além de indenização por dano moral.

Em sede de sentença: JULGOU procedente o pleito autoral, em parte, para declarar a rescisão do contrato enfocado nos autos e condenar a empresa requerida a restituir à autora o valor de R$ 6.762,80 (seis mil setecentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos) acrescido de correção monetária e juros moratórios legais contados das datas de desembolso e da citação, respectivamente. Condeno a requerida, ainda, a pagar à autora indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) acrescido de correção monetária e juros moratórios legais contados desta data.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, diante da recusa ao cumprimento da oferta realizada por prepostos/representantes autônomos (art. 34, CDC), faculta-se ao consumidor o rompimento do vínculo, restituição dos valores pagos mais perdas e danos (art. 35, CDC), observado que a própria ré se antecipou e promoveu a rescisão contratual.

Quanto ao dano moral, é de sabença geral as mirabolantes ofertas promovidas por prepostos/representantes de administradoras de consórcios a grande gama de pessoas pouco esclarecidas acerca da natureza do contrato de consórcio, ludibriando e induzindo a erro com a finalidade única de locupletamento.

Estamos a tratar de sonhos desfeitos em face daqueles que buscam qualidade mínima de vida mediante a possibilidade de aquisição de um meio digno de transporte ou da casa própria, sem se ater aos inúmeros golpes que campeiam nesta atividade.

Não há que se negar a revolta, angústia e abalo psíquico causados à vítima, passando por agruras e transtornos que excedem os limites da normalidade, sujeitando-se à manipulações e retenção de seus parcos recursos com clara afetação a direito da personalidade.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.